Tribunal: TJMT
Processo: 1005328-07.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFAEL MATOS DA SILVA - CPF: 968.024.131-91 (RECORRENTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), TIM S/A (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TELEFONIA.
ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS

IN RE IPSA
.

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido
afirma ter débitos junto a recorrente, tendo recebido via correios proposta de acordo para pagar a dívida no valor de R$ 825,65 (oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), sendo entrada no valor de R$ 74,35 (setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) para o dia 17/12/2019, mais 05 parcelas.

2.

Contudo, afirma que, mesmo após
o pagamento da entrada permaneceu com seu nome negativado.

3.

Diante do inadimplemento assiste o credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito.

4.

Entretanto, efetuado acordo para parcelamento da dívida em 05 (cinco) vezes, mais entrada, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação após o pagamento da primeira parcela, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável.

5.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento, por
prazo superior a 20 dias
, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”,

6.

Quantum indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida em danos morais no
valor de R$ 6.000,00 (seis reais)
.

A parte recorrente interpôs recurso requerendo a improcedência ação, alternativamente a redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA IPTU.
AUSÊNCIA DE PROPRIDEDADE.
PROTESTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS

IN RE IPSA
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida
MARCIA SIABRA,
sustenta ter seu nome protestado indevidamente
no valor de
R$ 1.145,59 (um mil e cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), haja vista, não ser proprietária do imóvel terreno localizado no Polo Comercial e Residencial Rota do Sol, Avenida Curitiba, n° 1515, Jardim Italia, Sorriso-MT.

2.

Ausência de comprovação da propriedade do imóvel pela autora, bem como, juntada de notificação enviada a recorrente em 22/06/2015, pela imobiliária Pôr do Sol, onde constam os proprietários dos imóveis, não possuindo nome da autora, id.
64660457.

3.

A Recorrida trouxe aos autos comprovação de que o seu nome foi protestado por dívida inexistente e, a Recorrente
não anexou qualquer documento
que pudesse afastar a condenação, portanto, a indenização é devida.

4.

Quantum indenizatório fixado no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), que não comporta reforma, adequado aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.

Manutenção da sentença, pelos próprios fundamentos.

6.

Recurso conhecido e não provido.

7.

Condeno a parte Recorrente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020